Tribunal: TJES
Processo: 5000258-71.2022.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000258-71.2022.8.08.0060

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: LUIZ EDUARDO SILVA MACHADO e outros (2)

APELADO: VALERIA SILVA MACHADO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. SENTENÇA MANTIDA.

1)
Não conhecido recurso de apelação cível, diante de sua manifesta intempestividade.

2)
Com o advento da Lei nº 10.216/2001, é assegurada a possibilidade de internação compulsória, excepcionalmente, quando os recursos extra-hospitalares mostrarem-se insuficientes.

3)
Na hipótese, o paciente encontrava-se sob estado crítico, reconhecidamente diagnosticado por corpo médico, como atestado pelo laudo.

4)
A respeito da responsabilidade da municipalidade, não há nenhuma objeção a que a obrigação de fazer, cujos efeitos permanecerão, continue a ser cumprida pelo Estado ou pelo Município, solidariamente, à luz da tese definida no Tema 793 STF, cuja interpretação foi recentemente revisitada no IAC nº 14 do STJ e no Tema 1.234/STF, inexistindo razão para que se (re)direcione a ordem.

5
)
Recurso não conhecido. Sentença mantida em remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Cuida-se de
remessa necessária
e
apelação cível

interposta pelo
Município de
Atílio Vivacqua

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Atílio Vivacqua (id 7451325) que, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual em face do
Estado do Espírito Santo
e da municipalidade, julgou procedente o pleito inicial, convolando em definitiva a liminar concedida, no sentido de condenar os Entes Políticos a proceder e manter a internação compulsória do interessado Luiz Eduardo Silva Machado em hospital adequado.

Razões recursais ao documento de id 7451325.

De antemão, registro que, ao exercer o juízo de admissibilidade do recurso, verifiquei que a apelação cível interposta pelo Município de Atílio Vivacqua não preenche pressuposto extrínseco de admissibilidade, dada a sua patente
intempestividade
. A intimação eletrônica foi expedida em 04/07/2023 (id 18577236), sendo certificado o decurso do prazo recursal em 30/08/2023 (id 20472063). Todavia, a presente apelação somente foi interposta no dia 04/09/2023.

Diante de sua manifesta intempestividade, sem maiores delongas,
não conheço d
a
apelação cível
. Isto posto,
p
asso a apreciar a remessa necessária
, com fundamento no art 496, inciso I, do CPC.

Pois bem. Com o advento da Lei nº 10.216/2001, é assegurada a possibilidade de internação compulsória, excepcionalmente, quando os recursos extra-hospitalares mostrarem-se insuficientes, senão vejamos:

Art. 4
o

A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

Assim, a finalidade da norma é a de proteger o cidadão vulnerável, pois, justamente por se tratar de medida extrema, afigura-se indevida sua determinação como a primeira alternativa a se socorrer,
sendo passível de aplicação apenas caso
haja
prescrição médica que a recomende,
como última via de proteção ao indivíduo
. O dispositivo vai ao encontro da jurisprudência dominante da nossa Corte da Cidadania,
in verbis
:

“
1. A internação compulsória deve ser evitada, quando possível, e somente adotada como última opção, em defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade. É claro, portanto, o seu caráter excepcional, exigindo-se, para sua imposição, laudo médico circunstanciado que comprove a necessidade de tal medida.
2. (...).” (HC 169.172/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2013, DJe 05/02/2014, STJ).

“(...) "
a internação em qualquer de suas modalidades, só será iniciada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficiente".
Tal dispositivo contém ressalva em sua parte final, dispensando a aplicação dos recursos extra-hospitalares se houver demonstração efetiva da insuficiência de tais medidas.(...) A internação compulsória em sede de ação de interdição, como é o caso dos autos, não tem caráter penal, não devendo ser comparada à medida de segurança ou à medida socioeducativa a que esteve submetido no passado o
paciente em face do cometimento de ato infracional análogo a homicídio e estupro. Não se ambiciona nos presentes autos aplicar sanção ao ora paciente, seja na espécie de pena, seja na forma de medida de segurança"
. 5.- Legalidade da internação psiquiátrica compulsória. Determinação de reavaliação periódica. 6.- Denegada a ordem de Habeas Corpus, com observação. (HC 135.271/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014)

Nesses particulares pontos, compulsando os autos, verifico a existência de
laudo médico
que relata:
“
o paciente acima portador de alcoolismo de longa data (mais ou menos 20 anos), com uso frequente e abusivo de bebidas alcoólicas, não conseguindo parar o uso das mesmas devido ao quadro de abstinência;
sem adesão ao tratamento ambulatorial portanto, inviabilizando qualquer tipo de planejamento terapêutico
[...]
necessitando internação em clínica especializada no tratamento de dependência química
”
(id 7451299).

Nesse sentido, entendo como correto o comando jurisdicional proferido na sentença sob exame. O paciente encontrava-se sob estado crítico, reconhecidamente diagnosticado por corpo médico, razão pela qual reputo não ser passível de revisão a sentença ora analisada.

Ademais, a internação compulsória para desintoxicação e recuperação de toxicômanos e dependentes etílicos, a meu ver, se trata de tratamento

padronizado no SUS, uma vez que regido pela Lei 13.840 de 5 de junho de 2019, devendo-se observar no que couber a Lei 10.216/2001 e a Lei 8.080/1990.

A Lei nº 8.080/90 (e suas alterações) – a qual dispõe “
sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes” –
não confere atribuição exclusiva a um ou outro ente público (Estado ou Município) para o fornecimento ao cidadão de internações voluntárias ou involuntárias voltadas ao tratamento de saúde ou psiquiátrico, mas existe um incentivo à descentralização dos serviços públicos de saúde por complexidade (art. 17, I e art. 18, I), de forma a já se afastar a competência da União, mormente, considerando a internação compulsória pretendida um serviço à saúde considerado de baixa ou média complexidade.

Portanto, não há nenhuma objeção a que a obrigação de fazer, cujos efeitos permanecerão, continue a ser cumprida pelo Estado ou pelo Município, solidariamente, à luz da tese definida no Tema 793 STF, cuja interpretação foi recentemente revisitada no IAC nº 14 do STJ
1
e no Tema 1.234/STF, inexistindo razão para que se (re)direcione a ordem.

Assim, à luz da tese definida no Tema 793 STF e da existência de laudos médicos em completa concordância com os arts. 4º, caput; e art. 6º, ambos da Lei nº 10.216/2001, não vejo motivos para a reforma do édito ora reexaminado.

Pelo exposto, conheço da remessa necessária para
manter incólume a sentença.

É como voto.

1
“(...).
b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura ação, mas tão somente para fins de
redirecionar o cumprimento da sentença
ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal.
(...)”
(CC n. 188.002/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 18/4/2023.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.